Tribunal: STF
Processo: AI 118925
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INSUSCETIVEL DE REAPRECIAÇÃO EM EXTRAORDINÁRIO A
PROVA DE POBREZA DO REPRESENTANTE DA OFENDIDA, ACOLHIDA NA
INSTÂNCIA ORDINARIA.
'EMENDATIO LIBELI': O RÉU SE DEFENDE DA ACUSAÇÃO E  NÃO  DA
CLASSIFICAÇÃO DADA PELA DENUNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.